Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709687-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA ROZENDO, LUCIANA DA SILVA CASTILHO RECORRIDO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO POR FALTA DE PROVA. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. A ausência de apreciação do pedido de dilação probatória formulado em momento oportuno configura cerceamento de defesa, notadamente quando há o indeferimento da pretensão justamente por ausência de provas. 3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada para que seja apreciado o pedido de dilação probatória. Os recorrentes defendem a inexistência do cerceamento de defesa reconhecido pelo colegiado, porquanto o juízo monocrático, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte ora recorrida, concluiu pela presença de elementos suficientes para o deslinde da demanda e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguem argumentando que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração pretendida. Colacionam ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixam, contudo, de indicar com objetividade os dispositivos legais que entendem malferidos ou aos quais a turma julgadora tenha emprestado interpretação divergentes daquela que promana de outros tribunais. Formulam pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada Luciano Correia Matias Alves, OAB/DF 21.765 (ID. 40240164 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Descaberia também admitir o recurso especial, porque a conclusão colegiada, no sentido de que “a ausência de apreciação do pedido de dilação probatória formulado em momento oportuno configura cerceamento de defesa, notadamente quando há o indeferimento da pretensão justamente por ausência de provas” (ID. 37056772 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional igualmente não mereceria subir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Luciano Correia Matias Alves, OAB/DF 21.765, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 33964317. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029